Tribunal: TJDFT
Processo: 0015603-59.2014.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0015603-59.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, inicialmente sob o n.o 2014.00.2.015490-4, interposto por SANTA LÚCIA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (executada) em face da decisão (fls. 152/153 dos autos originais) proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de Ação Civil Pública no 2002.01.1.089537-2, que não conheceu da Impugnação ao Cumprimento de Sentença em face da ausência de garantia do Juízo. Em suas razões (fls. 2/31 dos autos originais), a agravante/executada alega que, se existente o débito, seria inexigível em face do disposto na Lei no 4.732/2011, tendo em vista que o Convênio 86 do CONFAZ autorizou o Distrito Federal a remir possíveis débitos oriundos da diferença entre os valores pagos pelos contribuintes no TARE e o que seria devido pela apuração normal do ICMS. Sustenta que, em virtude da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e da sua remissão ao fim do prazo de suspensão, é inexigível qualquer pagamento, sendo primordial a extinção do cumprimento de sentença nos termos do art. 267, VI, do CPC. Afirma que a ADIN 2012.00.2.014916-6 ajuizada pelo MPDFT contra a Lei 4.732/2011 foi julgada improcedente pelo Conselho Especial do TJDFT e, em virtude do seu efeito dúplice, o indeferimento da liminar tem o efeito de reafirmar a constitucionalidade da norma e sua imediata aplicação, afastando assim a cobrança em exame. Aduz que nesses casos o TJDFT tem reconhecido a perda do interesse de agir no cumprimento da sentença por fato superveniente à propositura da ação. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até decisão final do recurso, com o recolhimento de eventual mandado de penhora que porventura já tenha sido expedido. No mérito, pede a reforma da decisão, confirmando o efeito suspensivo, bem como determinando a extinção do cumprimento de sentença. Sucessivamente, pede a extinção da execução de sentença para determinar ao agravado/exequente que proceda a liquidação do julgado, tendo em vista que a cobrança do valores deu-se com base em relatório gerencial. Documentos apresentados (fls. 32/153 dos autos originais). Preparo (fl. 155 dos autos originais). Inicialmente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 159 dos autos originais). Posteriormente, houve pedido de reconsideração (fls. 162/169 dos autos originais), ocasião em que foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença em face da juntada do documento de fl. 170 (dos autos originais), que reconheceu a remissão do valor original do débito, bem como as informações foram dispensadas (fl. 173 dos autos originais). Em contrarrazões (fls. 177/188 dos autos originais), o Ministério Público requer seja o recurso conhecido e desprovido. A Procuradoria de Justiça pugna pela manutenção da decisão recorrida (fls. 190/208 dos autos originais). Determinei a inclusão do recurso em pauta de julgamento (fl. 209 dos autos originais). Recurso julgado, conforme Acórdão de fls. 211/219 dos autos originais. Deu-se provimento ao Agravo para extinguir o cumprimento de sentença. A Procuradoria de Justiça postulou a suspensão do presente recurso, em cumprimento à decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Marco Aurélio, na Medida Cautelar n.o 3802. Determinei a suspensão da tramitação do Agravo de Instrumento até o julgamento do Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF (Id Num. 9292513). Petição da agravante/executada requerendo a extinção do feito, em razão da mudança na realidade fática (Id Num. 9349439). O Ministério Público (agravado/exequente, Id Num. 11150855) manifestou-se contrariamente à extinção do feito, sob os seguintes fundamentos: "(...) em que pese o despacho, ID: 9292528, na qual esse Eminente Relator determina a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração supracitados, verifica-se que ainda não foi finalizada a controvérsia sobre a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, ante a pendência do Agravo Regimental manejado, revelando-se prudente a manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE no 851.421/DF, por se tratar de questão prejudicial, especialmente quanto ao interesse de agir, estando pendente o julgamento pelo plenário do STF." Requereu, desse modo, o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do RE no 851.421/DF (Id Num. 11150855). Determinei a manutenção do sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do RE n.o 851.421/DF, de modo definitivo (Id Num. 11180484). Inconformada, Santa Lúcia Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI interpôs Agravo Interno em face da decisão de Id Num. 11180484. Em suas razões (Id Num. 11580564), reitera a necessidade de extinção do cumprimento de sentença, ante a remissão dos créditos tributários. Defende que o efeito suspensivo ativo concedido ao Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF foi revogado pelo novo Relator Ministro Roberto Barroso. Assevera: "De acordo com o Ministro Barroso o acórdão proferido pelo TJDFT no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6 garante a constitucionalidade da Lei no 4.732/2011 e também afirmada a garantia de segurança jurídica, que na linha da jurisprudência do STF (ADI 4.481), ainda que se reconheça a inconstitucionalidade de benefício em ICMS, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, há que se atribuir eficácia prospectiva Lei de Remissão aprovada pelo CONFAZ. Portanto, a concessão de remissão, com a devida observância do art. 155, §2o, XII, g, da CF/1988, produz os mesmos efeitos sustentados pela orientação jurisprudencial do STF." Salienta que, por meio da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, não seria mais possível constituir o crédito tributário e, portanto, mais um motivo para o arquivamento dos autos. Desse modo, requer o processamento do Agravo com seu ulterior provimento, extinguindo-se a Ação Civil Pública ante a remissão do crédito tributário. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id Num. 12075858), ratificando as suas manifestações anteriores (Id Num. 11150855 e 11180484) no sentido de que seja conhecido e desprovido o recurso. O Agravo Interno foi desprovido, conforme Acórdão n.o 1226014 (Id Num. 13936268). Em petição de Id Num. 32915476, Santa Lúcia Comércio de Produtos Alimentícios EIRELI postulou a extinção do feito, ante o julgamento do tema 817 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do qual reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital n.o 4.969/2012. Sustenta, desse modo, que teria havido perda do interesse de agir por parte do Ministério Público. O MPDFT, em manifestação de Id Num. 33674048, não se opõe ao pedido de extinção do feito. É o relatório. DECIDO. Destaco, inicialmente, que o recurso de Agravo de Instrumento já foi julgado, conforme Acórdão n.o 857.437: "CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE ICMS. MINISTÉRIO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.732/2011. ADI no 2012.00.2.014916-6. IMPROCEDENTE POR MAIORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei Distrital no 4.732/2011, que suspende a exigibilidade e concede remissão do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, foi discutida na ADI no 2012.00.2.014916-6, que foi julgada improcedente, razão pela qual, enquanto não transitada em julgado, presume-se constitucional. 2. A referida Lei Distrital suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, entretanto, exigiu que a empresa comprovasse o efetivo funcionamento no Distrito Federal para a concessão do benefício. 3. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 857437, 20140020154904AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/3/2015, publicado no DJE: 30/3/2015. Pág.: 275) Entretanto, logo após o seu julgamento, os autos foram suspensos, em conformidade com a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Marco Aurélio, na Medida Cautelar n.o 3802. O Supremo Tribunal Federal, todavia, em acórdão publicado no dia 14/03/2022, julgou o tema 817 da repercussão geral e reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n.o 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital n.o 4.969/2021, e, portanto, ratificou o entendimento firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT e no acórdão deste recurso de Agravo de Instrumento. Em vista desse fato, com fulcro no art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, DECLARO EXTINTO O FEITO, EM VIRTUDE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Intimem-se. Comunique-se o Juízo recorrido. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as comunicações e cautelas de praxe. Brasília-DF, 21 de março de 2022 15:32:21. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator